Tribunal: TJDFT
Processo: 0757067-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0757067-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recorrente formulou pedido de gratuidade da justiça na petição inicial, conforme autoriza o artigo 99 do CPC. Contudo, não foi possível aferir a sua hipossuficiência, uma vez que as fichas financeiras que instruem a inicial são desatualizadas, dos meses de junho a agosto do ano de 2021, e informam salário bruto entre R$10.196,14 e R$7.172,70. Intimado pelo despacho ID 38025979 para demonstrar suas atuais condições financeiras ou recolher o preparo ou até mesmo desistir do recurso, o advogado informou o falecimento do recorrente (certidão de óbito ID 38403305) e pediu a habilitação de seus herdeiros (ID 39172243, 39172244 e 39172245), sob o argumento de que inexiste interesse de incapaz e é transmissível o direito objeto da lide. Assim, considerando o falecimento do recorrente e o pedido de regularização do polo ativo, manifeste-se o recorrido no prazo de 10 (dez) dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA